Tribunal: TJMT
Processo: 1037694-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037694-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE APARECIDA SALVADOR DE CAMPOS - CPF: 014.505.369-56 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037694-34.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

123 Viagens e Turismo LTDA e

Elizabete Aparecida Salvador de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

E
M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. REEMBOLSO DEVIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa aérea, uma vez o voo foi cancelado assim caberia a ela restituir os valores pagos.

Se o voo inicialmente contratado foi cancelado pela cia aérea e a reacomodação da passageira em voo que resultou na impossibilidade da realização da viagem, faz jus à restituição do valor desembolsado.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b)
condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.402,32 (mil e quatrocentos e dois reais e trinta de dois centavos) a título de danos materiais,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
no entanto, consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, responde solidariamente perante o consumidor,
motivo pelo qual, rejeito essa preliminar..

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA AGÊNCIA DE VIAGENS NAS CONTRARRAZÕES;

Colendos Pares,

Nas contrarrazões recursais a Recorrida 123 Viagens arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, no entanto, como ela não interpôs recurso não há como apreciar sua alegação, por isso deixo de analisá-la.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O caso concreto se refere a aquisição de passagens aéreas, por meio do site da Recorrida 123 Viagens, saindo de Londrina/PR com destino ao aeroporto de Várzea Grande/MT em 21/01/2022, e retorno no dia 02/02/2022. Ocorre que voo de vinda (21/01/2022) foi cancelado e a cia aérea alterou para data incompatível, deste modo solicitou o cancelamento da passagem e o reembolso da quantia paga.

No entanto, apesar das tentativas de resolução pela via administrativa, não houve a restituição da quantia paga.

Com efeito, restou evidenciado que as Reclamadas não procederam com o reembolso do valor da passagem, apesar das reclamações administrativas, fato que constitui falha na prestação do serviço, tendo esta que ingressarem com a presente ação para o recebimento dos valores pagos pelas passagens aéreas canceladas.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que não deve ser reduzido, por ter sido arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela parte Autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023